Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-70.2016.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002162-70.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ERONI TERESINHA BALBINOT - CPF: 016.785.839-44 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO BALBINOT (APELANTE), ERONI TERESINHA BALBINOT - CPF: 016.785.839-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO FIRMADO PELO FALECIDO, CÔNJUGE DA AUTORA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – LEGALIDADE – SINISTRO OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposição dos artigos 757,
caput
, e 797,
caput
, ambos do Código Civil, as seguradoras possuem o dever de indenizar nos casos de ocorrência de sinistro fixado, previamente, no contrato, no entanto, lhes é permitido atribuir período de carência no seguro de vida para o caso de morte. No caso dos autos, há expressa previsão de que a cobertura do seguro iria vigorar a partir do 1º dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota, assim, considerando que o sinistro ocorreu durante esse período de carência, mostra-se regular a negativa por parte da seguradora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002162-70.2016.8.11.0051

APELANTE: ESPÓLIO DE ROBERTO BALBINOT

APELADOS: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA., AIG SEGUROS BRASIL S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se o presente de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ROBERTO BALBINOT
, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Abusividade de Cláusula Contratual c/c Cobrança”
, promovida pelo ora apelante, em face de
CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA e AIG SEGUROS BRASIL S/A
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação a AIG Seguros Brasil S/A, julgando extinto o processo em face da mesma, bem como, julgou improcedente a ação, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em virtude de ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça (ID nº 108355486 - págs. 305-309).

Em suas razões recursais de ID nº 108355486 - págs. 312-318, o apelante,
ESPÓLIO DE ROBERTO BALBINOT (representado pela Inventariante ERONI TERESINHA BALBINOT),
alega que houve a regular contratação do seguro prestamista, de modo que o pagamento é devido. Aduz que a tese de que havia prazo de carência a ser respeitado e que, no caso, a vigência do seguro só entraria em vigor 01.07.2005 após a realização da assembleia, não deve prosperar.

Discorre sobre a abusividade da cláusula contratual e que o posicionamento da legislação é no sentido de anular a vigência de cláusulas abusivas em contrato de adesão.

Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente (ID nº 108355489 - págs. 1-12).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, por ambas requeridas (ID nº 108355492 - págs. 1-8 e ID nº 108355494 - págs. 1-11), oportunidade em que pedem o desprovimento do apelo.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Sr. Roberto Balbinot (
de cujus
), quando faleceu possuía contrato de consórcio com a CNF – ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA vinculado com um seguro de vida em caso de óbito do consorciado, e a autora, ERONI TERESINHA BALBINOT, sob argumento de ser herdeira legal, ajuizou esta demanda, após a negativa da administradora de consórcio, visando o recebimento do valor do bem objeto do contrato de consórcio de Cota 082, Grupo 30101, com 120 meses, com a finalidade de aquisição de um caminhão Ford Cargo C-2421, à época avaliado em R$ 132.112,00 (cento e trinta e dois mil cento e doze reais).

Conforme relatado, a douta sentenciante julgou improcedente os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a parte apelante,

com o intuito d
e reformar a r. sentença prolatada nos autos, declarando-se a abusividade da cláusula 35, parágrafo 4º, “I” do Contrato de Participação em Consórcio para Aquisição de Bem Móvel Durável firmado entre as partes, com a consequente procedência da ação de cobrança do valor do seguro prestamista, ou, acaso não seja declarada a abusividade da cláusula contratual, o que não se espera, que seja reconhecida a ausência de prova da exclusão de responsabilidade pelo pagamento da indenização, de todo modo julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

In casu
, a pretensão da parte autora foi julgada improcedente em razão de cláusula contratual de “carência” que prevê a cobertura do seguro prestamista somente para o período posterior, após a realização da primeira assembleia com participação da cota.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“ (...) Vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29, da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do referido diploma legal.

Com efeito, o caso em comento se sujeita às normas elencadas no Código de Defesa do Consumidor, já que presentes os elementos constitutivos da relação consumerista. Nesse passo, imperioso ressaltar que o art. 6º, VIII, do CDC, assegura como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil sua alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Fixada tal premissa, adentra-se no exame da controvérsia colocada sob análise judicial. E, de logo, denota-se que a parte autora argumenta a abusividade da cláusula de carência prevista no contrato de seguro, segundo a qual o início da cobertura securitária somente ocorreria após a realização da primeira assembleia consorcial, de modo que a parte requerente reputa a ilegalidade tal condicionante, notadamente porque o óbito do segurado ocorreu 08.05.2005, após o pagamento da primeira parcela, e a assembleia respectiva na data de 23.06.2005.

Todavia, com a devida vênia, não se vislumbra a alegada abusividade.

Ora, é cediço que o art. 797 do Código Civil prevê que “no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro”.

Ademais, segundo o art. 22 da Resolução n 117/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados, “o plano de seguro poderá estabelecer prazo de carência, respeitado o limite de dois anos e o disposto neste capítulo”, à exceção de sinistros decorrentes de acidentes pessoais. Na espécie, o seguro contratado pelo de cujus observa estritamente os limites legais e, aliás, está longe do máximo de dois (02) anos que seria possível estabelecer no caso, porquanto foi adquirido na data de 03.05.2005 – data da assinatura do contrato – e a carência encerrou-se em cerca de três (03) meses, já que a primeira assembleia foi realizada na data de 23.06.2005.

Ademais, a parte requerente não logrou demonstrar, diante do mínimo ônus probatório que lhe é exigido, que o segurado não foi informado acerca da carência securitária. Ao contrário, a cláusula que a parte demandante reputa como abusiva encontra-se clara no contrato, havendo, inclusive, grifos no inciso em que há a previsão de que “a cobertura do seguro vigorará a partir do 1º dia do mês subsequente à realização da primeira assembleia com a participação desta cota [...]”.

Destarte, considerando que a carência ajustada e os demais elementos que circundam a relação securitária contratada pelo falecido não revelam desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva ao consumidor, não há falar-se em abusividade da cláusula respectiva (...)Portanto, uma vez que o falecimento do consorciado ocorreu previamente ao início da vigência do seguro contratado – haja vista a cláusula de carência livremente pactuada sem qualquer abusividade e/ou ilegalidade, nos termos acima elucidados –, improcede o pedido de cobertura securitária formulado pela parte autor

Logo, conforme os documentos acostados nos autos, o segurado Roberto Balbinot firmou o contrato de consórcio em 03/05/2005, realizando o pagamento da primeira parcela da avença, vindo a falecer em 08/05/2005.

Ademais, conforme o estipulado na cláusula 35, parágrafo 4º, “I” (ID nº 108355486 - pág. 234)
“a cobertura do seguro vigorará a partir do 1º dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota, desde que satisfeitas as condições das alíneas a) e b) acima”
.

Nessa linha de ideia, considerando que a assembleia ocorreu em 23.06.2005, ponto esse que não fora controvertido na exordial, a vigência do contrato de seguro firmado apenas se daria em 01º de julho de 2005.

Assim sendo, a discussão reside na abusividade ou não da cláusula supramencionada que estipula a vigência do seguro, já que fora essa a razão da negativa.

A esse respeito estabelece o Código Civil:

“Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é licito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.”

Nessa seara, de forma objetiva, considerando que o falecimento do segurado se deu em 08/05/2005 e a assembleia em que a sua cota participaria ocorreu no dia 23/06/2005, não há, no caso, abusividade a ser expurgada, mormente porque a carência estabelecida possui amparo legal.

Ultimadas as considerações, adianto que, a meu ver, não merece qualquer reparo o
decisum
atacado. Explico.

De acordo com a exordial, a parte autora aduz que há abusividade na cláusula que estipula a carência no pagamento do seguro, no entanto, não nega a celebração do contrato. E, as cláusulas contratuais eram de conhecimento do contratante, que, com a sua anuência, a elas aderiu, voluntária e espontaneamente.

Além disso, os artigos 757, caput, e 797, caput, ambos do Código Civil, estabelecem, respectivamente, que
"pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados"
, e"
no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro"
. Desse modo, as seguradoras possuem o dever de indenizar nos casos de ocorrência de sinistro fixado, previamente, no contrato, no entanto, lhes é permitido atribuir período de carência no seguro de vida para o caso de morte.

Com efeito, mesmo que a relação havida esteja submetida a lei consumerista, não há ilegalidade ou abusividade na cláusula que fixa um prazo para a cobertura do seguro prestamista.

Conforme elucidado na sentença
“a cobertura do seguro vigorará a partir do 1º dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota, desde que satisfeitas as condições das alíneas a) e b) acima”.

E, no caso, a contratação ocorreu em 03/05/2005, a primeira assembleia com a participação da cota em 23/06/2005, de modo que o seguro prestamista estaria coberto a partir de 01/07/2005, no entanto, o sinistro (falecimento) ocorreu em 08/05/2005, assim, mostra-se regular a negativa por parte da seguradora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACOBERTADO POR SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES AVENTADA ILEGALIDADE DA CLAUSULA DE CARÊNCIA PARA O RISCO DE MORTE NATURAL. INSUBSISTÊNCIA. SEGURADO QUE TEVE PLENA CIÊNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA ESTABELECIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MORTE NATURAL OCORRIDA NOS NOVENTA PRIMEIROS DIAS DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO. INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO NO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA LICITA. SENTENÇA MANTIDA PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DA FINANCEIRA AO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA A TEOR DO ART. 98, § 3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 03014481020158240019 Concórdia 0301448-10.2015.8.24.0019, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 27/08/2020, Quarta Câmara de Direito Civil).

“Ação de REVISÃO E COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. Morte do segurando durante o período de carência. Cláusula plenamente válida, visto que redigida redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Artigo 797 do CC que permite a estipulação de período de carência para seguro de vida. Improcedência do pedido que se mantém. Decisão preservada. Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AC: 10008554920208260102 SP 1000855-49.2020.8.26.0102, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 23/08/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2021).

Portanto, a sentença não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que o melhor direito e o conjunto probatório colacionado aos autos não respalda a pretensão da parte autora, ora apelante.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022